Tribunal: TJSP
Processo: 1038275-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. De acordo com a súmula 162 do TJSP "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio", de modo que deve a parte vendedora

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. De acordo com a súmula 162 do TJSP "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio", de modo que deve a parte vendedora arcar com o referido prejuízo, arbitrado em 0,5% do valor do contrato ao mês durante o período de mora. 2. No que concerne à aplicação do índice de correção das parcelas durante o período de atraso na entrega das chaves, há que se observar a tese firmada no IRDR número 0023203-35.2016.8.26.0000 – Tema 8, desta Corte de Justiça, que assim decidiu: "O descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de venda e compra, computado o período de tolerância, não faz cessar a incidência de correção monetária, mas tão somente dos juros e multa contratual sobre o saldo devedor. Devem ser substituídos indexadores setoriais, que refletem a variação do custo da construção civil por outros indexadores gerais, salvo quando estes últimos forem mais gravosos ao consumidor". Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelas apelantes para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,§11, do CPC).